Tribunal: TJBA
Processo: 2000233-91.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000233-91.2026.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VINÍCIUS SILVA CORDEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL IKALIJHURY SOARES CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO FORUM EXECUTIONIS. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. IRRELEVÂNCIA DE FALTAS ANTIGAS JÁ REABILITADAS. REVOGAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA FORA DO PERÍODO LEGAL DE AFERIÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL COMO BENEFÍCIO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO DE REGIME OU DE CUMPRIMENTO EM REGIME INTERMEDIÁRIO. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO JUDICIAL DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Montes Claros/MG que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado VINÍCIUS SILVA CORDEIRO, condenado ao cumprimento de pena unificada de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. O recorrente sustenta a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sob o argumento de que a análise do bom comportamento deve abranger todo o histórico executório, notadamente em razão da revogação de saída temporária ocorrida em 2021, bem como a impossibilidade de concessão do benefício a sentenciado ainda em regime fechado, sem submissão prévia às etapas intermediárias do sistema progressivo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais declinou da competência recursal após a remessa da execução à Comarca de Vitória da Conquista/BA. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a transferência da execução penal para outra unidade da federação desloca a competência recursal para o tribunal do local onde a pena passou a ser executada; (ii) estabelecer se o apenado preenche o requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal, diante de ocorrência disciplinar pretérita; e (iii) determinar se o livramento condicional exige prévia progressão para regime semiaberto ou aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência em matéria de execução penal rege-se pelo princípio do forum executionis, segundo o qual compete ao juízo do local de cumprimento da pena processar e decidir os incidentes executórios, inclusive os recursos correlatos.

4. A remessa formal do processo de execução para a Comarca de Vitória da Conquista/BA e o arquivamento do feito no juízo de origem acarretam a cessação da competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para julgamento do agravo.

5. A competência recursal é acessória da competência do juízo da execução, sendo incompatível a manutenção do julgamento do recurso por tribunal diverso daquele que supervisiona a execução da pena, sob pena de risco de decisões conflitantes.

6. A disciplina geral do art. 668 do Código de Processo Penal cede à regra especial dos arts. 65 e 66 da Lei de Execução Penal, que atribuem ao Juízo da Execução a competência para deliberar sobre benefícios e incidentes executórios.

7. O requisito objetivo do livramento condicional encontra-se preenchido, tendo o apenado alcançado o lapso temporal legal em 23/12/2023, conforme atestado de pena e decisão agravada.

8. A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 83, III, “b”, do Código Penal fixou critério temporal objetivo para aferição da disciplina carcerária, exigindo apenas a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao requerimento.

9. A interpretação sistemática das alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal impede que faltas antigas e já superadas sejam utilizadas como óbice permanente à concessão do benefício.

10. A revogação de saída temporária apontada pelo Ministério Público ocorreu em 2021, fora do período legalmente relevante para a aferição do requisito subjetivo.

11. O princípio da ressocialização impede a perpetuação de efeitos negativos de faltas pretéritas já sancionadas e reabilitadas.

12. O livramento condicional constitui instituto autônomo de política criminal voltado à reinserção social gradativa do condenado, não se confundindo com a progressão de regime.

13. A legislação não exige que o sentenciado esteja em regime semiaberto ou aberto para a concessão do livramento condicional, desde que preenchidos os requisitos do art. 83 do Código Penal.

14. Exigir passagem prévia por regime intermediário configuraria criação judicial de requisito não previsto em lei e violaria o princípio da legalidade estrita em matéria penal e executória.

15. A decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais ao reconhecer o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A transferência da execução penal para outra unidade da federação desloca a competência recursal para o tribunal do local onde a pena está sendo executada. 2. O requisito subjetivo do livramento condicional considera a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, nos termos do art. 83, III, “b”, do Código Penal, não sendo faltas pretéritas já superadas fundamento autônomo para indeferimento do benefício. 3. O livramento condicional independe de prévia progressão para regime intermediário, por constituir benefício autônomo e distinto da progressão de regime. 4. A exigência de requisito não previsto em lei para concessão de benefício executório viola o princípio da legalidade e da ressocialização.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, I, II e III, “a”, “b”, “c” e “d”; CPP, art. 668; LEP, arts. 65, 66 e 86; Lei nº 13.964/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000233-91.2026.8.05.0274, em que figuram como agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e outros e como agravado VINÍCIUS SILVA CORDEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.